Tribunal: TJDFT
Processo: 0703000-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. TEMA 677 DO STJ. INAPLICÁVEL A MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA

1. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial." (Tema n. 677 do STJ)

2. Com o fim de impedir a incidência da multa de 10% prevista no artigo 523, § 1o, do CPC, a parte executada depositou o valor devido. Contudo, persistiu a discussão a respeito do valor devido e, assim, foi permitido o levantamento da parcela incontroversa. As circunstâncias particulares do caso evidenciam a intenção de a devedora garantir o juízo para evitar a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC, pois discutiu o valor do débito e tentou impedir o levantamento imediato de toda a quantia depositada.

3. A devedora permaneceu responsável pelos encargos moratórios incidentes sobre o título executivo judicial, até a efetiva liberação da quantia em favor dos exequentes, sem prejuízo do abatimento do saldo da conta bancária judicial.

4. Quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, sua incidência se restringe aos agravos internos, quando manejados com intuito procrastinatório ou abuso no direito de recorrer, o que não se amolda ao presente caso.

5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.